Tribunal: TJMT
Processo: 1027845-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027845-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ONO TERASHIMA - CPF: 311.485.448-60 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (AGRAVANTE), ALDERICO POLITTA - CPF: 787.097.769-15 (AGRAVADO), Tatiana Tiberio Luz registrado(a) civilmente como TATIANA TIBERIO LUZ - CPF: 285.740.098-57 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), NATHALIA DO VALE GUILHERME - CPF: 507.140.658-62 (ADVOGADO), CLOVIS STRASBURG FILHO - CPF: 019.620.640-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. CONTRATOS SUCESSIVOS DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IDONEIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, deferiu tutela de urgência para sustar protesto de duplicata mercantil e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mediante caução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegada inadimplência da agravante quanto à entrega de componentes de sistema de irrigação adquirido em contratos sucessivos, e se a caução apresentada é idônea para assegurar a eficácia da medida.

III. Razões de decidir

3. A cognição sumária própria da fase processual permite reconhecer a plausibilidade do direito alegado pelo agravado, notadamente diante da documentação que evidencia descumprimentos contratuais anteriores pela agravante, configurando hipótese de aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

4. As comunicações registradas em atas notariais demonstram histórico contínuo de inadimplemento, envolvendo o não fornecimento do componente "Bender", essencial ao funcionamento do primeiro sistema de irrigação, afetando a confiança na execução do segundo contrato.

5. A controvérsia quanto ao funcionamento do sistema do segundo contrato e à responsabilidade pela infraestrutura demanda instrução probatória, não sendo possível, nesta fase, atribuir com segurança a culpa exclusivamente ao agravado.

6. O perigo de dano decorre da inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, o que pode inviabilizar o acesso ao crédito rural, indispensável à sua atividade agrícola, caracterizando risco concreto de dano irreparável.

7. A caução ofertada (equipamento agrícola avaliado em valor superior ao da duplicata protestada) atende aos critérios de idoneidade exigidos pelo art. 300, § 1o, do CPC, sendo suficiente para assegurar eventual reversão da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito é admissível quando demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, notadamente diante de inadimplemento contratual prévio que comprometa a exigibilidade do título. A caução ofertada em valor superior ao da obrigação discutida, mesmo sem prova imediata de posse e funcionamento do bem, é presumivelmente idônea, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, cabendo à parte contrária infirmar essa presunção em momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput e § 1o; CC, art. 476; CPC, art. 374, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1003500-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.07.2023; TJMT, AI no 1025636-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024; TJMT, AI no 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Declaratória no 1000502-35.2025.8.11.0107, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata sustação do protesto da Duplicata Mercantil no 0001331827, no valor de R$ 203.600,00, apresentada pela agravante, bem como a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

A controvérsia tem origem em relação comercial estabelecida entre as partes, envolvendo dois contratos distintos para aquisição de sistemas de irrigação. O primeiro contrato, firmado em janeiro de 2021, tinha como objeto a aquisição de dois sistemas de irrigação, sendo um equipado com "Bender" (ou "dobrável"), pelo valor total de R$ 1.460.326,87. O segundo contrato, celebrado em agosto de 2022, referia-se à aquisição de um sistema de irrigação pelo valor total de R$ 1.519.000,00, tendo sido posteriormente aditado em março de 2023.

Segundo consta dos autos, o agravado efetuou o pagamento integral do primeiro contrato. Quanto ao segundo contrato, após a celebração de aditivo contratual em março de 2023, o agravado efetuou
pagamentos parciais
que totalizaram o montante de R$ 1.315.400,00, restando em aberto apenas a última parcela, no valor de R$ 203.600,00, que é objeto da duplicata protestada.

Na origem, o agravado ajuizou ação declaratória, alegando o descumprimento contratual por parte da agravante, pela ausência de entrega de equipamentos essenciais ao funcionamento do "Bender", componente integrante do primeiro contrato, bem como falhas na entrega e no funcionamento dos equipamentos relativos ao sistema de irrigação do segundo contrato.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata sustação do protesto da Duplicata Mercantil no 0001331827, no valor de R$ 203.600,00, apresentada pela agravante, e a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, condicionando a eficácia da decisão ao oferecimento de caução idônea pelo agravado, na forma do art. 300, § 1o, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é prematura, pois não oportunizou o contraditório à agravante, especialmente considerando o pagamento de praticamente todas as parcelas do segundo contrato pelo agravado, sem qualquer contraposição. Defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta que a duplicata protestada se refere exclusivamente ao débito do agravado em relação ao segundo contrato, não tendo qualquer relação com o primeiro contrato, de modo que as supostas pendências do primeiro contrato não podem justificar a sustação do protesto. Afirma que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais relativas ao segundo contrato, tendo efetuado a entrega física dos equipamentos e a entrega técnica, e que o sistema de irrigação está em regular funcionamento e sendo utilizado pelo agravado em sua propriedade.

Sustenta ainda que a garantia ofertada pelo agravado (um "Distribuidor de Nutrientes de Arrato, Marca John Deere, Chasi SA062254") não é idônea, pois não há comprovação de que o equipamento ainda esteja em posse do agravado, em perfeitas condições de uso e conservação, ou que sua avaliação corresponda ao valor declarado.

Houve indeferimento da tutela recursal de urgência (id. 311639850).

Em contraminuta (id.317225359), o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a relação comercial entre as partes é marcada por um histórico de inadimplemento da própria agravante, que deixou de entregar o componente "Bender" na contratação anterior, diretamente ligada à funcionalidade do primeiro sistema de irrigação. Alega que o sistema de irrigação objeto do segundo contrato jamais funcionou adequadamente, gerando prejuízos ao agravado. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por equiparação, em razão de sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à agravante, uma multinacional de porte global e alta especialização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Declaratória no 1000502-35.2025.8.11.0107, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imediata sustação do protesto da Duplicata Mercantil no 0001331827, no valor de R$ 203.600,00, apresentada pela agravante, e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

Quanto à probabilidade do direito, observo que o Juízo de origem, em cognição sumária, própria desta fase processual, identificou elementos suficientes para reconhecer a plausibilidade das alegações do agravado. Conforme documentação apresentada nos autos, restou demonstrada a contratação de sistemas de irrigação junto ao Grupo Irrigar, revenda oficial da agravante, sendo a Valmont a fabricante dos equipamentos principais.

A documentação juntada aos autos, notadamente as atas notariais contendo registros de comunicações entre as partes, evidencia que parte dos equipamentos essenciais não foram entregues ou instalados adequadamente, mesmo após reiteradas cobranças, comprometendo o funcionamento do sistema como um todo. Este cenário, em juízo de cognição sumária, indica a possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil.

A agravante argumenta que as supostas pendências do primeiro contrato não podem justificar a sustação do protesto referente ao segundo contrato. Contudo, conforme se depreende dos autos, há
indícios de que a relação comercial entre as partes não se limita a atos isolados
, mas se desdobra em um cenário contínuo de promessas e expectativas, onde o segundo contrato foi celebrado sob a premissa de que os problemas anteriores seriam sanados.

As atas notariais juntadas pelo agravado comprovam que, mesmo após inúmeras cobranças e promessas que se estenderam por anos (registros de comunicação de 2020 a 2024), o componente "Bender", essencial para o funcionamento adequado do primeiro sistema de irrigação, jamais foi entregue. Este fato demonstra um padrão de conduta da agravante que não pode ser desconsiderado na análise da exigibilidade do título ora protestado.

Ademais, há elementos nos autos que indicam que o sistema de irrigação objeto do segundo contrato também apresenta problemas de funcionamento. A agravante alega que tais problemas decorrem de falhas na infraestrutura que seria de responsabilidade do agravado, especificamente no "poço de captação". No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível afirmar categoricamente a quem cabe a responsabilidade pelos problemas apresentados, sendo necessária dilação probatória para tal conclusão.

Quanto à alegação de que o agravado reconheceu o regular funcionamento do sistema de irrigação, observo que as mensagens trocadas entre as partes, conforme ata notarial, não são conclusivas nesse sentido. Pelo contrário, há registros que indicam problemas persistentes no sistema.

No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora a agravante conteste sua incidência, referida matéria não foi objeto de apreciação do juízo originário e qualquer pronunciamento sobre essa questão, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. -(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Quanto ao perigo de dano, o Juízo de origem acertadamente reconheceu que o protesto do título com a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes ocasionaria impedimento de acesso a crédito rural, essencial para a continuidade de sua atividade agrícola e sua subsistência. Tal situação poderia inviabilizar o plantio e a colheita de futuras safras, configurando dano de difícil reparação.

A agravante argumenta que o agravado não comprovou o perigo de dano alegado. Contudo, é notório que a negativação do nome de um produtor rural nos cadastros de proteção ao crédito acarreta severas restrições ao acesso a financiamentos e linhas de crédito essenciais para a atividade agrícola, especialmente em períodos de plantio e colheita. Trata-se de fato que dispensa prova, nos termos do art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à idoneidade da caução oferecida pelo agravado, verifico que o Juízo de origem, ao aceitar o "Distribuidor de Nutrientes de Arrato, Marca John Deere, Chasi SA062254", avaliado em R$ 350.000,00, agiu em conformidade com o art. 300, § 1o, do CPC. O bem ofertado possui valor superior ao da duplicata protestada (R$ 203.600,00) e, em princípio, é suficiente para garantir eventual ressarcimento à agravante em caso de revogação futura da tutela concedida.

A alegação da agravante de que não há comprovação de que o equipamento ainda esteja em posse do agravado, em perfeitas condições de uso e conservação, ou que sua avaliação corresponda ao valor declarado, não se sustenta neste momento processual. Ao aceitar a caução, o Juízo de origem presumiu sua idoneidade, cabendo à agravante, se for o caso, comprovar o contrário em momento oportuno.

Ressalto, por fim, que a decisão agravada não é definitiva e não impede que, após a devida instrução probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o Juízo de origem forme sua convicção de maneira diversa. A tutela de urgência, por sua própria natureza, é provisória e pode ser revista a qualquer tempo, caso se modifiquem as circunstâncias que a fundamentaram.

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, não merecendo reforma.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, seja para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, seja para determinar que a agravada se abstenha de realizar ligações à parte autora. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória.

A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2o, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Ante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025